Tribunal: STF
Processo: Rcl 46378
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS 193.726/PR. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR. JUÍZO DECLARADO INCOMPETENTE PELO STF. CONSEQUENTE NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DAS AÇÕES PENAIS MOVIDAS CONTRA O RECLAMANTE À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO ALEATÓRIA DE PROCESSOS VINCULADOS AOS REFERIDOS FEITOS. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO BLOQUEIO DE ATIVOS. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, ADEMAIS, IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MAGISTRADO TAMBÉM DECLARADO SUSPEITO PELA SUPREMA CORTE. NULIDADE INSANÁVEL DE TODOS OS ATOS POR ELE PRATICADOS, AINDA QUE DE NATUREZA MERAMENTE INSTRUTÓRIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – Em decisão prolatada no dia 8/3/2021, nos autos do Habeas Corpus 193.726/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, posteriormente ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR para o processamento e julgamento das ações penais movidas contra o reclamante, com a declaração de nulidade de todos os atos decisórios nelas prolatados, alcançando, inclusive, o decisum reclamado, proferido nos Autos 5063130-17.2018.4.04.7000/PR.



    II - Não obstante o inequívoco comando externado na decisão paradigma, aplicável, igualmente, por consequência lógica, aos feitos cautelares, o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, ao invés de dar pronto e estrito cumprimento ao decidido por esta Suprema Corte, exarou novo despacho, em 16/3/2021, ordenando, dentre as medidas: (i) a manutenção da constrição judicial dos bens do reclamante; e (ii) a seleção, conforme seu particular arbítrio, dos procedimentos vinculados às citadas ações penais, indicadas no Habeas Corpus 193.726/PR, que deveriam ser remetidas à Seção Judiciária do Distrito Federal.



    III – Ocorre que, se a autoridade reclamada foi declarada incompetente para processar e julgar as ações penais em questão, não poderia ela emitir mais qualquer juízo de valor a respeito delas, nem mesmo acerca da manutenção do bloqueio dos ativos do reclamante.



    IV - As medidas constritivas que atingiram o patrimônio do reclamante – tenham, ou não, sido levadas a efeito no bojo das referidas ações – nada têm a ver com atos instrutórios, únicos passíveis de ser, em tese, convalidados pelo juízo competente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, desde que fosse possível superar a nulidade absoluta dos atos praticados por magistrado também declarado suspeito pelo STF e, por isso mesmo, tisnados por vício de natureza insanável.



    V – Dada a clareza do comando emanado do STF, que reconheceu a nulidade, ab initio, das ações penais, não se mostra possível cogitar do exercício de um suposto “poder geral de cautela” por parte do Juízo de origem, mesmo porque não ficou evidenciada - aliás, sequer foi cogitada - a presença simultânea do fumus comissi delicti e do periculum in mora, requisitos indispensáveis para a constrição dos bens do reclamante, de resto irrazoável e desproporcional.



    IV- Reclamação julgada procedente diante do manifesto descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal.